Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708124-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONÇALVES contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716001-89.2020.8.07.0020, manejado em desfavor da Agravante pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILLA GRANDINO, rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Preliminarmente, diante do trânsito em julgado no processo principal, conforme certidão de Id. 85155753, converta-se o feito em cumprimento de sentença definitivo. Anote-se. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 82317603), sob alegação de nulidade no cumprimento de sentença por motivo de publicação da decisão para advogado que não representa a executada/impugnante, bem como excesso na execução e necessidade de compensação de valores dos honorários advocatícios devidos à executada/impugnante pelo exequente/impugnado. O impugnado requer a rejeição da impugnação, na sua totalidade, conforme decisão de Id. 84052455. É o breve relatório. Decido. Não obstante a publicação da decisão de recebimento do cumprimento provisório de sentença ter sido feita à advogada TÂNIA MARIA LEITE BORÉM (OAB/DF: 43812), conforme certidão de Id. 84938374, o fato é que no momento do recebimento do cumprimento provisório de sentença não havia, nos autos principais, renúncia ou revogação do mandato concedido à patrona do impugnante. Nota-se que somente após recebido o cumprimento de sentença é que foi juntada nos autos principais a carteira da OAB pela impugnante/executada, passando ela a advogar em causa própria. Portanto, não existe vício de intimação acerca do presente cumprimento de sentença que justifique a nulidade dos atos praticados no feito. Também não há que se falar em compensação de valores de honorários advocatícios, conforme requerido pela impugnante, pois a prática é vedada, conforme artigo 85, §14, do CPC. No que se refere à alegação de excesso na execução, também não merece prosperar, pois a impugnante deixou de apresentar planilha de débito capaz de infirmar os cálculos apresentados pela exequente/impugnada, limitando-se apenas informar a existência de excesso. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Proceda-se à pesquisa SISBAJUD e RENAJUD, observando-se a petição de Id. 84052455. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 4 de março de 2021 15:56:10.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração (Id. 85333376 e documentos seguintes), opostos em face da decisão proferida nos autos (Id. 85196665), com fundamento no artigo 1.022 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão embargada de qualquer ‘vício’, que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e se a decisão não está eivada de nenhum desses vícios, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão embargada, pelos seus próprios fundamentos. Indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, pois entendo que os presentes embargos não são protelatórios. Contudo, advirto que no caso de novas manifestações da parte executada, reiterando os mesmos pedidos já rejeitados, serão aplicadas as sanções legalmente previstas. Vale ressaltar que o inconformismo com o mérito de decisão proferida em 1a instância deve ser manifestado através de eventual recurso cabível. Nada tenho a prover acerca da petição de Id. 85787365, pois traz para discussão questões já superadas e ratificadas pela preclusão consumativa. Oficie-se ao Banco de Brasília - BRB para transferência do valor depositado nos autos (Id's. 85343620 - Pág. 2/85343620 - Pág. 3), para a conta bancária informada pelo autor (Id. 85868273), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cominação da sanção prevista ao crime de desobediência. Proceda-se à pesquisa SISBAJUD e RENAJUD, observando-se a petição de Id. 84052455. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 11 de março de 2021 19:11:12.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que, em “30 de novembro foi protocolado o cumprimento provisório de sentença por parte do agravado ignorando a uma que a advogada Tânia Maria Leite Borem não era mais advogada da agravante desde 01 de maio de 2019, razão pelo qual a publicação foi feita em nome da antiga advogada mesmo sabendo que desde 2019 a mesma não atuava mais nos autos” (Num. 24175037 - Pág. 5). Acrescenta que o Agravado “ignorou, SOLENEMENTE, a gratuidade da justiça JÁ DEFERIDA para a agravante e requereu custas e honorários de sucumbência mesmo sabendo não poder ser exigível conforme artigo 98 CPC. Esse foi o teor da impugnação ao cumprimento de sentença, a gratuidade, deferida em sede de recurso tendo em vista todo o narrado. Requerido ainda a republicação do mandado de intimação tendo em vista o vício apontado que torna nula a publicação. As taxas condominiais foram integralmente pagas pela mãe da ora agravante, antes do julgamento até mesmo da impugnação do cumprimento de sentença” (Num. 24175037 - Pág. 5). Argumenta a Agravante que a decisão agravada foi omissa quanto ao deferimento da gratuidade de Justiça, situação que persistiu mesmo após os Embargos de Declaração. Sustenta que o vício da publicação é insanável e que a gratuidade de Justiça a si deferida obsta a possibilidade de execução da verba de sucumbência constante do Cumprimento de Sentença. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento “com consequente reforma da decisão por este Relator, uma vez que a decisão agravada é omissa no que tange a gratuidade da justiça e erra quando não republica intimação feita em nome de advogado que não mais atua nos autos desde 01 de maio de 2019. d) Requer a aplicação de multa por litigância de má fé ao agravado por estar atuando em flagrante descumprimento ao artigo 98 do CPC e alterando a verdade a fim de ter pago o que resta amparado pela gratuidade da justiça. e) Requer ainda a condenação da agravada em honorários e custas processuais.” (Num. 24175037 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que fora deferida a gratuidade de Justiça para a Agravante pelo Superior Tribunal de Justiça (Num. 24175039 - Pág. 3). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0716001-89.2020.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pela Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, quanto à alegação de nulidade da intimação para o Cumprimento de Sentença, constou da decisão agravada o seguinte: “Não obstante a publicação da decisão de recebimento do cumprimento provisório de sentença ter sido feita à advogada TÂNIA MARIA LEITE BORÉM (OAB/DF: 43812), conforme certidão de Id. 84938374, o fato é que no momento do recebimento do cumprimento provisório de sentença não havia, nos autos principais, renúncia ou revogação do mandato concedido à patrona do impugnante. Nota-se que somente após recebido o cumprimento de sentença é que foi juntada nos autos principais a carteira da OAB pela impugnante/executada, passando ela a advogar em causa própria. Portanto, não existe vício de intimação acerca do presente cumprimento de sentença que justifique a nulidade dos atos praticados no feito.” As razões recursais, salvo melhor juízo, não trazem qualquer contraposição direta e expressa à aludida fundamentação, de modo que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada quanto ao ponto. Quanto à gratuidade de Justiça, diversamente do que afirma a Agravante, não há óbice legal à execução dos honorários de sucumbência devidos por quem litigou sob o pálio do referido benefício. O § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a “concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”. Por seu turno, o § 3o do mesmo art. 98 do CPC diz que, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. A interpretação que se extrai dos mencionados dispositivos é de que a eventual localização de bens penhoráveis, no curso do Cumprimento de Sentença, contrapõe-se à situação de insuficiência de recursos. Quanto ao tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos da segunda parte do art. 98, § 2o, do CPC ‘A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência’. 2 - O art. 13 da Lei n.o 1.060/50 prevê a possibilidade de adimplemento parcial da obrigação de pagar as despesas do processo, não deixando dúvidas de que o enfoque, após exaurida a prestação jurisdicional, deve ser na satisfação da obrigação encartada na sentença acerca dos encargos da sucumbência. Isso porque, na referida fase processual, não está em questão o acesso à Jurisdição, mas unicamente a indicação de que o devedor é solvente, mediante a comprovação da propriedade de bens passíveis de constrição. 3 - Havendo elementos nos autos de que o beneficiário da gratuidade de Justiça pode suportar o pagamento dos encargos da sucumbência, deve tramitar o Cumprimento de Sentença que versa sobre tais verbas, notadamente em face da modicidade da quantia pleiteada. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1047860, 07041103920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 27/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, em princípio, não há reparos a serem feitos na decisão agravada. Assim, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 26 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador